Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733180-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jociane Cicera de Sousa em face da r. decisão (ID 29987762) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por DAP Administradora LTDA – EPP em desfavor da Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 29986596), afirma que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a precariedade da atual situação financeira dela, razão pela qual necessita do benefício requerido. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 29987761). Indeferi o requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 29995165) e determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes. A Agravante juntou aos autos comprovante da situação das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda (ID 30313250), contas de água (ID 30313251), condomínio (ID 30313252), energia (ID 30313258), telefone (ID 30314159) e aluguel (ID 30314160). Sem contrarrazões (ID 30785516). É o breve relatório. No caso vertente, em que pese a Agravante, empresária individual, asseverar que se encontra em situação financeira precária devido ao início da atividade empresarial de estética facial no curso da pandemia de Covid-19, a ausência de anexação aos autos da totalidade dos documentos requeridos por esta Relatoria impede a conclusão nesse sentido. Isso porque, embora tenha comprovado que não declarou imposto de renda nos anos de 2019 a 2021 (ID 30313250), a Recorrente se recusou a apresentar os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, a fim de comprovar a ausência de renda ou de saldo bancário, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor “informações das contas das pessoas que depositam valores a ela em caráter emergencial” (ID 30313249). Dessa forma, após detido exame da documentação apresentada, verifica-se que a Agravante não trouxe aos autos dados objetivos que demonstrem situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator